Tribunal: TJDFT
Processo: 0702047-19.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, aliadas ao depoimento testemunhal, no sentido de que o apelante ameaçou acabar com a vida da vítima por suspeitar que estava sendo traído.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como a fixação do valor mínimo de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a título de reparação do dano moral suportado pela vítima.